Tribunal: TJES
Processo: 0001544-93.2015.8.08.0003
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2026-01-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001544-93.2015.8.08.0003

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE ALFREDO CHAVES

APELADO: MARINEIA LUCIA CARVALHO

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO DE APELAÇÃO. VALOR DE ALÇADA. ART. 34 DA LEI Nº 6.830/80. TEMA 395/STJ. PRECEDENTE VINCULANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por considerar o valor da execução fiscal inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a aplicabilidade do valor de alçada previsto no art. 34 da Lei de Execuções Fiscais após a extinção da ORTN; e (ii) o acerto da decisão que, com base no Tema 395/STJ, considerou inadmissível o recurso de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A admissibilidade do recurso de apelação em execução fiscal submete-se ao critério do valor de alçada, nos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80.

4. A controvérsia sobre a atualização do valor de alçada após a extinção da ORTN foi definitivamente solucionada pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.168.625/MG (Tema 395), precedente de observância obrigatória.

5. O STJ fixou que o valor de 50 ORTN correspondia a R$ 328,27 em janeiro de 2001, devendo ser corrigido pelo IPCA-E até a data de ajuizamento da execução fiscal para fins de verificação do cabimento da apelação.

6. No caso concreto, o valor da execução (R$ 135,75) na data da propositura era manifestamente inferior ao limite de alçada legal (R$ 856,05), o que impõe o não conhecimento do recurso de apelação por manifesta inadmissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Trata-se de
agravo interno
interposto pelo
Município de
Vitória
em face da decisão monocrática (id 10494139) que não conheceu do
recurso de
agravo de instrumento
, o qual fora interposto contra decisão prolatada pelo d. Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos da ação cominatória de internação compulsória c/c antecipação dos efeitos da tutela ajuizada por Aparecida Marcelino Guimarães em desfavor do Estado do Espírito Santo, determinou a inclusão do agravante no polo passivo da ação.

Em suas razões recursais, o Município agravante sustenta, em síntese, o desacerto da decisão, defendendo o cabimento da apelação. Para tanto, argumenta a inaplicabilidade do artigo 34 da Lei de Execuções Fiscais, ao fundamento de que a extinção da ORTN sem a devida substituição por outro indexador no texto da lei teria esvaziado a eficácia do dispositivo para suprimir a interposição do apelo. Aduz, ainda, que a decisão agravada, ao manter a extinção do feito por baixo valor, invade a seara de competência da Administração Pública, a quem cabe a faculdade de dispor sobre a cobrança de seus créditos, citando como fundamento a Súmula 452 do STJ.

Em que pesem as razões veiculadas no recurso,
não encontro fundamentos capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
, visto que o recorrente não trouxe nenhum fundamento capaz de afastar o reconhecimento do não cabimento do recurso.

A controvérsia cinge-se em analisar o acerto da decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação interposto pelo Município, por entender que o valor da execução fiscal é inferior ao limite de alçada previsto no art. 34 da Lei nº 6.830/80.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp 1168625/MG, sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema 395) – portanto, de obrigatória por este E. Tribunal, nos termos do art. 927 do CPC/2015 –, estabeleceu o seguinte:

[...] 1. O recurso de apelação é cabível nas execuções fiscais nas hipóteses em que o seu valor excede, na data da propositura da ação, 50 (cinqüenta) Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional – ORTN, à luz do disposto no artigo 34, da Lei n.º 6.830, de 22 de setembro de 1980. [...]

3. Essa Corte consolidou o sentido de que “com a extinção da ORTN,
o valor de alçada deve ser encontrado a partir da interpretação da norma que extinguiu um índice e o substituiu por outro, mantendo-se a paridade das unidades de referência, sem efetuar a conversão para moeda corrente, para evitar a perda do valor aquisitivo”
, de sorte que "50 ORTN = 50 OTN = 308,50 BTN = 308,50 UFIR = R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos) a partir de janeiro/2001, quando foi extinta a UFIR e desindexada a economia
". [...]

7. Dessa sorte,
mutatis mutandis
,
adota-se como valor de alçada para o cabimento de apelação em sede de execução fiscal o valor de R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos), corrigido pelo IPCA-E a partir de janeiro de 2001, valor esse que deve ser observado à data da propositura da execução
. [...]

(REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010)

Com efeito, pela relação entre as unidades de referência, a Corte chegou à conclusão de que 50 ORTN equivalem a 308,50 UFIR, que, em janeiro de 2001, quando se extinguiu a unidade, valiam
R$ 328,27 (trezentos e vinte e oito reais e vinte e sete centavos)
. A partir daquele mês, deve-se atualizar esse montante pelo IPCA-E até a data da propositura da ação.

Nesse particular, é conveniente ressaltar que, não obstante o disposto no §1º do supracitado art. 34, no sentido de que o valor da dívida deva ser considerado aquele na data da distribuição, o STJ pacificou o entendimento de que
é a
data da propositura da ação
o
momento adequado para se verificar se o valor da execução supera o valor de alçada
.

Importante ressaltar que o citado dispositivo legal visa garantir que as causas de pequeno valor sejam solucionadas no primeiro grau de jurisdição, tornando a prestação jurisdicional mais efetiva e evitando a sobrecarga desnecessária dos Tribunais, em perfeita sintonia com os princípios da celeridade e da economia processual, que orientam o processo civil contemporâneo. É esse o entendimento da Corte Superior, segundo a qual “
a
ratio essendi da norma é promover uma tramitação mais célere nas ações de execução fiscal com valores menos expressivos, admitindo-se apenas embargos infringentes e de declaração a serem conhecidos e julgados pelo juízo prolator da sentença, e vedando-se a interposição de recurso ordinário
” (REsp 1168625/MG, Rel. Ministro Luiz Fux, Primeira Seção, julgado em 09/06/2010, DJe 01/07/2010).

A presente execução fiscal foi ajuizada em outubro de 2015, no valor de R$ R$ 135,75 (cento e trinta e cinco reais e setenta e cinco centavos), o qual é inferior ao montante mínimo previsto na lei nº 6.830/80. Deveras, aplicando-se, de janeiro de 2001 até a data da propositura da ação, o IPCA-E como índice de correção monetária do valor de alçada, chega-se à quantia de
R$
856,05
(
oitocentos e cinquenta e seis reais e cinco centavos
)
, segundo o aplicativo “calculadora cidadã”, do Banco Central do Brasil
1
– superior, pois, ao débito exequendo na data da propositura da ação.

Sendo o valor da causa manifestamente inferior ao limite legal, a decisão concluiu, acertadamente, pela inadmissibilidade do recurso de apelação, nos exatos termos do art. 34 da Lei nº 6.830/80 e do Tema 395/STJ. O argumento do agravante de que a norma teria perdido eficácia com a extinção da ORTN é, portanto, diretamente contrário à tese firmada pelo STJ, que justamente solucionou a questão ao definir o critério de conversão e atualização.

De igual forma, não assiste razão à alegação de que a decisão teria violado a Súmula 452 do STJ. O agravante confunde o juízo de admissibilidade recursal com o juízo de mérito da própria execução.

A decisão monocrática não extinguiu a execução fiscal; ela apenas reconheceu a inadmissibilidade do recurso de apelação com base em um critério objetivo e processual: o valor de alçada. A extinção do processo, na verdade, ocorreu em primeira instância, com base em fundamento diverso (Tema 1.184 do STF).

Portanto, estando a decisão agravada em perfeita consonância com precedente vinculante do Superior Tribunal de Justiça, sua manutenção é medida que se impõe.

À luz do exposto, sem maiores delongas,
conheço
do recurso de agravo interno e
a ele

nego
provimento
, mantendo incólume a decisão hostilizada.

É como voto.

1
Disponível em: <https://www3.bcb.gov.br/CALCIDADAO/publico/corrigirPorIndice.do?method=corrigirPorIndice> Acesso em: 27/05/2025

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto de Relatoria.

Des. Robson Luiz Albanez